Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito hospitalar em razão da cobertura vigente de plano de saúde. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para obstar a cobrança e a negativação do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) foi informado pelo hospital de que haveria cobrança por procedimentos; (ii) o paciente tinha assistência do plano de saúde para a internação de urgência; (iii) o pagamento das mensalidades estavam em dia; (iv) a jurisprudência é no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a pagar despesas que seriam cobertas pelo plano de saúde, caracterizando a falha na prestação de serviço; (v) o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança abusiva.
III. Razões de decidir
3. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
5. Não se vislumbra a probabilidade do direito em relação às alegações de falta de informação sobre a possibilidade de cobrança de procedimentos não cobertos pelo plano de saúde, em razão da notória praxe de que alguém assume o papel de responsável financeiro do paciente com esta finalidade; e que a situação de adimplemento e de total cobertura depende da análise das circunstâncias de vigência do plano de saúde e de planilha de pagamento não constantes dos autos, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e eventual dilação probatória acerca destes fatos, ainda que haja jurisprudência favorável ao consumidor.
6. Sob a ótica da urgência, em que pese a alegação de cobrança de valores e possibilidade de negativação do nome do recorrente, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “À falta de elementos que confiram a probabilidade das alegações declinadas na petição inicial, fica mantido o indeferimento do pedido de tutela provisória.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a